Tribunal: TJES
Processo: 0005065-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005065-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO INTER S.A.
APELADO: VIVIANE VICENTE DE SOUZA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Viviane Vicente de Souza contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face do Banco Inter S/A, sob o fundamento de ausência de regularidade formal por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão, arguindo a nulidade da sentença por ofensa à ampla defesa e alegando abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela agravante cumpre o princípio da dialeticidade recursal, a fim de possibilitar o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso apresente argumentos específicos que visem desconstituir os fundamentos da decisão recorrida. A simples manifestação de inconformismo, sem a exposição clara de argumentos que demonstrem o desacerto da decisão, inviabiliza o conhecimento do recurso.

O recurso de apelação interposto pela agravante se limita a apontar, genericamente, a existência de cláusulas abusivas e a prática de anatocismo, sem apresentar fundamentação suficiente que confronte os argumentos centrais da sentença, especialmente no que diz respeito à legalidade da Tabela Price e da capitalização de juros contratualmente pactuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a ausência de impugnação específica e detalhada dos fundamentos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados (STJ - AgInt nos EREsp nº 1927148/PE; STF - RMS nº 34044/DF).

Diante da ausência de argumentos suficientes para desconstituir os fundamentos da sentença, o agravo interno não merece provimento, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.06.2022; STF, RMS nº 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.215.484/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
VIVIANE VICENTE DE SOUZA
contra a Decisão Monocrática ID 7324217, que negou seguimento ao recurso de apelação interposto em face do
BANCO INTER S/A,

por ausência de regularidade formal (ausência de dialeticidade recursal).

Irresignad
a
,
a
recorrente interpôs o presente Agravo Interno
(
ID 7755373
)
por meio do qual sustenta, em suma, que
a ação originária foi julgada improcedente, então discorda de tudo, trazendo dois pontos específicos de discordância, a saber, pedido de anulação da sentença por violação à ampla defesa e a alta taxa de juros incompatível com o mercado e sua abusividade diante do CDC.

Pleiteou, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja possível tal providência, a sua reforma.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão Monocrática agravada.

Conforme consta dos autos o recurso de apelação interposto pela ora agravante não foi conhecido por ausência de regularidade formal, tendo em vista que não enfrentou
os pontos crucia
is
do pronunciamento que lhe foi desfavorável,
a saber
,
a
legalidade da utilização do sistema price de capitalização de juros e a validade das cláusulas contratuais
, limitando-se, apenas, a alegar
o desequilíbrio na relação contratual e, de maneira pontual, requereu fosse afastada a capitalização de juros, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento para tanto.

A
sentença apelada,
ao analisar a pretensão autoral formulada,
decidiu, em suma que: (1)
a capitalização de juros (anatocismo) é permitida e consiste na aplicação de juros sobre o valor total da dívida, incluindo os juros já incorporados ao capital. Essa prática foi legalizada para contratos bancários após a edição da Medida Provisória 1.963-17 (posteriormente reeditada como MP 2.170/2001), desde que esteja prevista no contrato; (2) o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal dos juros, conforme estipulado no item 1.2, alínea e.3. A sentença observa que isso atende às exigências legais, eliminando a necessidade de cláusulas específicas com o termo “capitalização de juros”; (3) a Tabela Price, usada como método de amortização no contrato, não é ilegal e não implica necessariamente em anatocismo ou abusividade. O entendimento é sustentado por jurisprudência, demonstrando que o sistema é amplamente aceito nos contratos bancários e não infringe a legislação; (4) a autora/agravante detinha conhecimento da aplicação da Tabela Price desde a assinatura do contrato, dado que as parcelas mensais eram fixas e indicavam a redução progressiva dos juros e o aumento da amortização; (5)
o
s juros aplicados (1% + IGPM ao mês, com 12,68% ao ano) estão dentro da média de mercado definida pelo Banco Central, o que afasta a possibilidade de abusividade ou onerosidade excessiva; (6) como a capitalização de juros e a metodologia da Tabela Price foram legalmente pactuadas e aceitas pelas partes, o pedido de devolução dos valores pagos foi indeferido, mantendo o contrato em sua forma original.

Nesses termos, concluiu que o contrato deve ser mantido sem alterações, pois foi firmado de acordo com as normas legais e práticas de mercado, e, assim, julgou improcedentes as pretensões autorais.

D
e outro lado,
o recurso
de apelação

de
fls.
314/326,
ao contrário do que sustenta a ora agravante,
em confusa narrativa,
rememora os motivos do ajuizamento da ação originária, frisando, em suma, que
(1)
houve expropriação indevida do imóvel;
(2) existem
cláusulas abusivas no financiamento do imóvel;
(3) há
prática de anatocismo;
(4)
aplica-
se
o CDC ao caso concreto;
(5) sofreu
vício de consentimento, pois argumenta ter sido induzida a erro e forçada a aceitar os termos contratuais. Por fim, invoca o princípio da função social do contrato para requerer a revisão do mesmo.

C
omo é possível observar, do cotejo entre as razões da sentença e as do recurso de apelação interposto é possível aferir que a peça recursal não impugna os fundamentos da sentença, pois
efetivamente
deixou de

impugnar
os contornos do caso em apreço,
na medida em que se limita a afirmar, genericamente a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado, bem como a prática de anatocismo, sem, contudo, infirmar os argumentos da sentença.

Segundo a orientação do c. STJ,
“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015” (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
.

No mesmo sentido, já decidiu o excelso STF que
“O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma” (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Com efeito, na linha da jurisprudência dos tribunais superiores, não se pode considerar efetivamente impugnado o pronunciamento jurisdicional quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida, pois, conforme consignado pelo STF, as razões do recurso devem fornecer ao julgador os argumentos e motivos que justificam a alteração do julgado.

Para tanto, deve o recorrente apresentar os motivos de seu inconformismo contrapondo-os aos fundamentos da sentença, numa lógica pertinente entre o pronunciamento objeto do recurso e as razões de sua irresignação.

Conforme
a
lição
da melhor
doutrina,
“pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo,
alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão” (Flávio Cheim Jorge, Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 7ª ed.
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 20
15
, p.
25
6 –
sem grifos e destaques no original
).

No entanto, o que se pode inferir do apelo interposto é que este não aborda as teses expendidas pelo magistrado, pois embora tangencie a existência de cláusulas abusivas e a prática do chamado anatocismo, não impugnou os fundamentos da sentença proferida, deixando de expor, de forma clara e objetiva o seu inconformismo com a mesma.

Não é outro o entendimento da jurisprudência do C. STJ, segundo a qual
“A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia”
(AgRg no AREsp n. 2.215.484/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno e mantenho os termos da decisão monocrática
7324217
, que negou seguimento ao recurso de apelação
interposto,

por ausência de regularidade formal (ausência de dialeticidade recursal)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO, mantendo
os termos da decisão monocrática
7324217
, que negou seguimento ao recurso de apelação
interposto,

por ausência de regularidade formal (ausência de dialeticidade recursal)
.
Acompanho o voto de relatoria.